Tribunal: STF
Processo: Rcl 79435
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra ato do respectivo Tribunal de Justiça, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal nos autos n. 0084452-98.2024.8.19.0000. 



    Narra a petição inicial que o beneficiário da decisão ora impugnada “restou condenado perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti/RJ – Tribunal do Júri pela prática de crime de homicídio à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, determinando o juiz presidente, ao final da Sessão Plenária, em atendimento ao disposto no art. 492, I, alínea e, e §4º do Código de Processo Penal, com a redução de texto a eles imposta por esse E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 de Repercussão Geral), a execução provisória da pena, com imediata decretação de prisão”. 



    Aduz que o Tribunal reclamado, em sede de habeas corpus, “concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão do paciente por medidas cautelares diversas, em total afronta ao disposto no artigo 97 da CRFB/88 e à súmula vinculante n.º 10 desse E. Supremo Tribunal, vez que afastou a incidência do artigo 492, inciso I, alínea e, e §4º do Código de Processo Penal, com a redução de texto a eles imposta pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 de Repercussão Geral), isto ao fundamento de que estaria respeitando o princípio constitucional da não culpabilidade (“presunção de inocência”) e porque, quando da decretação da medida restritiva de liberdade, ainda não havia sido publicado o acórdão desse E. STF”.



    Destaca que foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário em face do acórdão ora impugnado. 



    Em síntese, sustenta o reclamante que “somente por meio do procedimento próprio para reconhecimento de sua inconstitucionalidade, expressamente previsto no artigo 97 da CRFB/88, poderia ser afastada a aplicação do disposto no artigo 492, inciso I, alínea e, e §4º do Código de Processo Penal, com a redução de texto a eles imposta pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 de Repercussão Geral), tal como delineado pela Súmula vinculante n.º 10 dessa E. Corte”.



    Requer a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante n. 10.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da Repercussão Geral.



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, sob alegação de que o órgão reclamado teria negado vigência ao art. 492, I, “e”, e §4º, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. 



    A leitura da decisão reclamada revela que o Tribunal de origem não negou aplicação ao art. 492, I, “e”, do CPP, tendo, antes, simplesmente interpretado o alcance do dispositivo à luz da atual jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o voto condutor do acórdão impugnado assentou o seguinte:



    “[...]



    No ponto, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pelo não cabimento da execução provisória de pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, entendimento que vinha sendo adotado por este Relator, eis que, em se tratando de uma prisão ainda provisória, que pode vir a ser modificada pelas vias impugnativas cabíveis, não seria possível dissociá-la do binômio necessidade/adequação, que rege as cautelares.



    Nada obstante, a Lei 13.964/19 alterou o art. 492 do Código de Processo Penal, passando a prever que o juiz, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. 



    O Egrégio Supremo Tribunal Federal, de seu turno, julgou recentemente em 12/09/2024 o mérito do RE 1235340 com repercussão geral, apreciando o tema 1.068 e firmando a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’, tendo sido expedido à época da prolação do decisum tão somente informe à sociedade. 



    Entendo, contudo, pela impossibilidade de aplicação, ao presente caso, do atual entendimento da Suprema Corte, eis que à época da submissão do apenado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 08/10/2024, não havia sido ainda publicado o Acórdão relativo ao RE 1235340 – o que se deu somente em 13/11/2024 – de modo que não se poderia ter acesso à ratio decidendi, inclusive a fim de se verificar a possibilidade de se aplicar o distinguishing, sendo forçoso reconhecer o constrangimento ilegal na decisão ora impugnada. 



    Ademais, os fatos se passaram há mais de 14 (quatorze) anos, sendo aplicada pena inferior a 15 (quinze) anos, tratando-se de acusado que cumpriu ao longo dos anos as medidas cautelares impostas, compareceu regularmente aos atos processuais e à sessão plenária, possui, ademais, residência fixa.”



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à SV 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 67.691. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DO INC. I DO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.705-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025)



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, o órgão reclamado, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, acerca do alcance e aplicabilidade do dispositivo legal mencionado, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente